Tribunal: STF
Processo: Rcl 47775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Nova Colinas/MA contra decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Balsas, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0802053-52.2021.8.10.0026. A decisão reclamada, reconhecendo a plausibilidade na alegação de prática de nepotismo na Prefeitura do referido município, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, para determinar o imediato afastamento de Gilberto Rêgo Ribeiro do cargo de Secretário Municipal de Transportes, Jamilton Rêgo Ribeiro do cargo de Chefe de Gabinete, e Renan Amin Silva Ribeiro do cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura, os quais são, respectivamente, irmãos e sobrinho do atual Prefeito, José Rêgo Ribeiro.
    2.  O município reclamante alega má aplicação da Súmula Vinculante 13. Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exclui da incidência daquele verbete os cargos de natureza política, não atingindo, portanto, Secretários Municipais. Defende que não restou comprovada nenhuma das três hipóteses ressalvadas por esta Corte quanto a aplicação desse entendimento: (i) nepotismo cruzado; (ii) fraude à lei e (iii) inequívoca falta de razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral do nomeado. Acrescenta que os três ocupantes dos cargos políticos possuem total aptidão técnica e política para atuar com excelência, sobretudo por se tratar de um pequeno município, com apenas 5 mil habitantes. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem, bem como seja determinado ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Balsas/MA que se abstenha de promover novos afastamentos de Secretários Municipais por indevida aplicação da Súmula Vinculante 13. Ao final, requer a cassação da decisão reclamada.
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. A Súmula Vinculante 13 prevê:
    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” 
    6. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do referido verbete a cargos públicos de natureza política, conceito no qual se incluem os secretários municipais ou estaduais, ressalvados os casos de fraude à lei, nepotismo cruzado ou inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. A propósito, vejam-se o Rcl 22.339-AgR, Red. p/o acórdão Min. Gilmar Mendes; RE 579.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 12.658/DF, Rel. Min.Gilmar Mendes; Rcl 14.549/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 6.650-MC-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. (...) 6. Agravo regimental improvido.”
    7.  No caso em análise, no entanto, observo que o acórdão reclamado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isto porque, embora a situação concreta envolva nomeação para cargo de natureza política, o órgão reclamado assentou a inequívoca falta de razoabilidade do ato administrativo, por manifesta ausência de qualificação técnica ou experiência profissional dos nomeados. Confira-se o trecho pertinente da decisão reclamada:
    “In casu, verifica-se que não há qualificação técnica para os requeridos ocuparem os cargos em questão no Município de Nova Colinas. 
    O fato de o irmão do Prefeito Gilberto já ter sido motorista por longos anos não o qualifica para um cargo tão nobre como o de Secretário de Transportes de um município, que requerer conhecimentos técnicos na área de atuação para se ter excelência da gestão da pasta. 
    No caso de Jamilton, o cargo político em questão trata-se de Chefe de Gabinete e não guarda relação de qualificação técnica com alguém que possui um cerificado de Engenheiro Agrônomo. Oportuno e relevante destacar que, a despeito de o requerido haver exercido cargos de Assessoria Agronômica, de Secretário de Agricultura e de Infraestrutura em outras Administrações, não restou demonstrado qualquer pertinência com as atividades engendradas no âmbito do Gabinete do Prefeito. 
    De igual modo, Renan, bacharelando no Curso de Direito, não possui nível de escolaridade compatível com a qualificação exigida para o exercício do cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura. É manifesto que eventual acompanhamento de atividades desempenhadas no ramo da Construção Civil não lhe conferem aptidão para o exercício de um cargo como esse. 
    As restrições constantes na Súmula n.º 13 do STF são as mesmas já impostas pela CF/1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade, conforme disposto na ADC n.º 12, rel. Min. Ayres Britto, P, j. 20-8-2008, DJE237 de 18-12-2008.
    Presente, portanto, o requisito da probabilidade do direito, porquanto evidenciado que as nomeações dos requeridos para os cargos em questão não se deram por conta de sua qualificação técnica, mas para fraudar a incidência da norma antinepotismo. 
    Em relação ao requisito do perigo de dano, vejo que todo ato que contrarie a lei e princípios constitucionais causa danos a população, como no caso em ensejo, ou seja, configurado o ato de nepotismo, enquanto a pessoa nomeada não for afastada no cargo, a sociedade achará que atos de nepotismo como este são legítimos, e não o são, já que os requeridos não guardam a qualificação técnica desejada para que os cargos sejam dirigidos de forma eficiente e impessoal. 
    Acrescente-se que o fato de a pessoa nomeada não possui a qualificação técnica exigida para o cargo pode deixar a sociedade de Nova Colinas, no que diz respeito às funções que devem ser exercidas pelos requeridos, em prejuízo, já que poderiam ser desenvolvidas ações sob o comando de quem possui know how específico para os cargos. 
    Ante o exposto, DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar, no prazo de 05 (cinco) dias, o imediato afastamento de GILBERTO RÊGO RIBEIRO do cargo de Secretário Municipal de Transportes; JAMILTON RÊGO RIBEIRO do cargo de Chefe de Gabinete; e RENAN AMIN SILVA RIBEIRO do cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura, sob pena de multa diária a ser aplicada por este juízo, para cada caso de nepotismo identificado ou empregado mantido indevidamente no cargo.” (Grifei)
    8.  Nesse cenário, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Nesse sentido: Rcl 23.131-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 27.944-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, cujo trecho da ementa destaco:
    “[…]
    3. A desconstituição de ato de nomeação para cargos políticos com fundamento na vedação da prática de nepotismo deve ser tomada no caso concreto, perante autoridade competente para proceder à análise das circunstâncias fáticas referentes à aptidão técnica do agente político, com a instauração do devido processo legal e a observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o que é inviável na via da reclamatória, sob pena de se subverter a natureza estrita da competência originária do STF - a qual está fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma.
     4. Agravo regimental não provido.”
    9. Não se está, portanto, a decidir pelo acerto ou desacerto do mérito do ato reclamado, mas apenas a esclarecer que a via eleita não é adequada à revisão pretendida. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello).
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator